Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA 24H. CONDICIONAMENTO DO SERVIÇO AO ENVIO DE VÍDEO. CLÁUSULA ABUSIVA. EXPOSIÇÃO A RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta negativa indevida de serviço de guincho contratado por meio de associação de assistência veicular. O autor alegou ter solicitado o serviço em razão de defeito mecânico durante viagem, mas teve o pedido recusado pela ré sob a justificativa de ausência de vídeo que comprovasse a imobilização do veículo, exigência esta prevista no regulamento da associação. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cláusula contratual, constatou que o veículo não permaneceu imobilizado e concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência contratual de envio de vídeo como condição para fornecimento do serviço de guincho configura prática abusiva; (ii) determinar se a negativa de atendimento diante da emergência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que condiciona o acionamento do serviço de guincho ao envio de vídeo demonstrando a pane é abusiva, por inviabilizar o atendimento em locais sem cobertura de internet, frustrando a legítima expectativa do consumidor e impondo-lhe obrigação desproporcional.
4. Também é abusiva a cláusula que restringe o serviço de guincho apenas aos casos em que o veículo está completamente imobilizado, pois força o consumidor a dirigir veículo em condições potencialmente inseguras, em violação ao Código de Trânsito Brasileiro.
5. A conduta da associação, ao recusar atendimento emergencial mesmo diante de pane mecânica (junta homocinética) e expor o consumidor e sua família a risco durante longo trajeto, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.
6. O valor de R$ 5.000,00, solicitado na inicial, é fixado como quantia razoável e proporcional ao grau de lesividade da conduta e à finalidade pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 27, 28 e 103; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC/2015, arts. 375 e 490.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.368.